Tribunal: CARF
Processo: 10166.903693/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.903693/2014-69
RESOLUÇÃO
3102-000.509 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria, em converter o julgamento em
diligência nos termos da proposta da conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães. Vencidos os
conselheiros Jorge Luís Cabral e Fábio Kirzne Ejchel que entendiam pela desnecessidade da
diligência. O relator apresentou seu voto negando provimento ao recurso voluntário e, durante os
debates, a conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães fez a proposta da diligência para que a
unidade preparadora analisasse a documentação já apresentada pela recorrente. Designada a
conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Redatora Designada

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.509 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903693/2014-69
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimarães, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de Souza
Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-010.824,
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
06/DRJ06, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por bem retratar os fatos, reproduzo parcialmente o relatório do voto da Primeira
Instância.
Trata-se do Pedido de Ressarcimento (PER) no 37834.95265.050309.1.1.11-1498, relativo a créditos
de Cofins Não-Cumulativa Mercado Interno do período de apuração de 01/04/2007 a 30/06/2007 (2o
trimestre de 2007). Não foram vinculadas Declarações de Compensação (Dcomp) ao referido PER.
1. Do procedimento fiscal e do despacho decisório Segundo o Relatório de Auditoria Fiscal, anexo às
informações complementares do despacho decisório:
Em 22/10/2014 lavrou-se o Termo de Início de Procedimento Fiscal, cuja ciência pessoal ocorreu em
20/11/2014. Nesse documento solicitou-se ao contribuinte a documentação necessária para análise
da regularidade dos créditos solicitados.
Não tendo sido apresentada a documentação requerida nesse documento, reintimou-se, por
intermédio do Termo de Reintimação Fiscal, datado de 30/12/2014, cuja ciência pessoal ocorreu na
mesma data, a apresentação da documentação solicitada no Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Não havendo novamente a apresentação dessa documentação, foram glosados os créditos
informados nos pedidos de restituição constantes deste relatório.
A ciência do encerramento do procedimento fiscal ocorreu, via postal, em 28/01/2015.
Adicionalmente, lavrou-se edital cientificando o contribuinte do referido encerramento.
Em seguida, foi emitido despacho decisório indeferindo o PER em análise.
(...)
Assim decidiu a Autoridade julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO FISCO.
É dever de todo contribuinte prestar informações ou esclarecimentos exigidos pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal no exercício regular de suas funções.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ANALOGIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a homologação tácita de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso (PER). Sendo diferentes os regimes pelos quais a restituição e a compensação podem ser
viabilizadas, descabe aplicar ao pedido de restituição/ressarcimento, por analogia, a homologação
tácita prevista para a declaração de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PROVA. MOMENTO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.509 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903693/2014-69
3
A prova do alegado cabe ao contribuinte, devendo ser apresentada até o momento da manifestação
de inconformidade, sob pena de preclusão, salvo em casos excepcionais legalmente previstos. De
toda forma, trata-se de matéria que não pode ser apreciada em tese.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 05 de agosto de
2021, e apresentou Recurso Voluntário no dia 03 de setembro de 2021.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
I.
Nulidade do Despacho Decisório – ausência de fundamentação adequada
em Despacho Decisório, com cerceamento do direito de defesa, em razão da
homologação do PER ter sido negada por falta de apresentação de
documentação, que já teria sido apresentada nos anos de 2010 e 2012, e a
Recorrente teria sido intimada a apresentar novamente me 2014.
II.
Homologação Tácita do pedido de ressarcimento.
III.
Conversão do processo em diligência.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
IV – DO PEDIDO
113. Por todo exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário regularmente recebido, processado
e provido para que, em julgamento de preliminar, seja reconhecida a nulidade do r. Despacho
Decisório, ante a sua flagrante ausência de motivação, que, por conseguinte, leva ao cerceamento de
defesa da Recorrente.
114. Requer, ainda, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência para que a Autoridade
Fiscal competente verifique na própria base de dados da Receita Federal do Brasil as declarações
retificadoras entregues, bem como os arquivos magnéticos tempestivamente transmitidos, tudo em
cumprimento à intimação da Autoridade Fiscal.
115. No mérito, requer seja integralmente provido o Recurso Voluntário a fim de se deferir
integralmente os créditos objeto do pedido de ressarcimento, tudo isso em atenção ao princípio da
verdade material, bem como ao prazo decadencial do artigo 74, §5o da Lei no 9.430/96.
Termos em que,
Pede Deferimento.
Este é o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Em julgamento no dia 12 de novembro de 2025, a 2a Turma Ordinária, da 1a
Câmara, da 3a Seção, decidiu por maioria de votos converter o julgamento em diligência, decisão
para a qual restei vencido, de forma que abstenho-me de apreciar o mérito e preliminares.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.509 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903693/2014-69
4
Preliminar de Nulidade
O Despacho Decisório, e.fls 34 a 36, registra que foram enviadas intimações para
que o contribuinte apresentasse documentação probatória em relação aos períodos analisados,
que compreendiam desde o 3o Trimestre de 2004, ao 1o Trimestre de 2008, abrangendo diversas
PERDCOMP.
A Recorrente não respondeu à intimação, que teve ciência em 20/11/2014.
A Recorrente informa que apresentou todas as informações necessárias e traz aos
autos os protocolos de entrega de arquivos digitais com descrição detalhada de vários
documentos fiscais e contábeis de interesse da análise do crédito pleiteado, nas e. fls. 111 a 113,
um para cada mês do trimestre de apuração do período do PER.
Reproduzo, a seguir, o protocolo referente ao mês de abril de 2007.

A Recorrente apresentou estes documentos em 27/07/2012, para atender a outra
intimação, lavrada em 23/05/2012, referente ao mesmo PER em discussão no presente processo,
e.fl. 114.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância, assim se posicionou sobre o tema:
Sobre a alegação de que a documentação solicitada já havia sido apresentada anos antes, razão pela
qual seria desnecessária sua reapresentação, também não assiste razão à manifestante.
Primeiramente, como visto acima, inexiste na legislação tributária qualquer dispositivo que dispense
o contribuinte da apresentação de informações solicitadas pelo Fisco. Com efeito, independente das
circunstâncias ou da natureza das informações, compete ao contribuinte tão somente atender às
solicitações da autoridade fiscal, conforme estabelecido pela legislação tributária.
Segundo, os procedimentos fiscais são específicos e independentes entre si. Cada informação
apresentada compõe o conjunto probatório dos fatos tributários sob análise em um determinado
procedimento fiscal, cuja conclusão está escorada nas provas nele produzidas. Não cabe à
fiscalização conhecer as informações prestadas anteriormente em outros procedimentos fiscais para
se determinar o que ela estaria adstrita a requerer do contribuinte.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.509 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903693/2014-69
5
Terceiro, no lapso de tempo entre dois procedimentos fiscais, o contribuinte poderia ter retificado
seus livros fiscais, declarações e escrituração contábil. Por essa razão, a autoridade fiscal precisa das
informações atualizadas do contribuinte. Em verdade, vício de motivação ocorreria no caso de
eventual decisão proferida com base em informações já retificadas/desatualizadas.
Por essas razões, eventual prova já apresentada pelo contribuinte em outro procedimento fiscal ou
outro processo não lhe desincumbe do ônus de prestar as informações requeridas pela autoridade
fiscal no curso de procedimento regularmente instaurado.
Entendo que, neste caso, não assiste razão à Recorrente, e preciso concordar com a
Decisão de Primeira Instância, pois os procedimentos de auditoria de fato são independentes, e o
contribuinte deve atender às intimações da Autoridade Tributária para fazer prova a seu favor.
A argumentação a respeito do lapso temporal, entre a primeira intimação e a
resposta da Recorrente, e o início de um segundo procedimento de auditoria, e nova intimação,
justifica que a Autoridade Tributária tenha necessidade de obter a informação mais atualizada
possível, por dever funcional.
Não se trata aqui de extravio de documentação apresentada em atendimento à
intimação, mas sim de situações diversas, para as quais ambas as intimações deveriam ter sido
atendidas. A Recorrente não traz nenhum impeditivo para que apresentasse novamente as
informações repassadas inicialmente, no ano de 2012.
De forma que afasto a preliminar de nulidade do Despacho Decisório.

Preliminar de homologação tácita.
A Recorrente cita o § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
para alegar a ocorrência de homologação tácita do pedido de ressarcimento.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo
a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou
de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão
ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em
declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
Inicialmente preciso destacar que o PER, que é o objeto do presente contencioso,
não está vinculado a nenhum pedido de compensação de outros tributos administrados pela RFB.
Em seguida, precisamos apontar que o PERDCOMP refere-se a duas situações diferentes, a
primeira o pedido de reconhecimento de um crédito do contribuinte que seja passível de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.509 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903693/2014-69
6
ressarcimento, e um segundo totalmente diverso, que seria o pedido de utilização deste crédito
para compensar tributos vencidos ou vincendos, do próprio contribuinte, administrados pela RFB.
Logo, não há a possibilidade de se adotar a regra de homologação tácita para um
pedido de ressarcimento, por analogia através da aplicação do § 5o, do art. 74, da Lei no
9.430/1996, e por expressa previsão de não homologação dos pedidos de compensação, enquanto
a análise de certeza e liquidez do crédito pretendido não estiver concluída, conforme o inciso VII,
do § 3o, deste mesmo artigo da mesma Lei.
Não há na legislação tributária previsão de homologação tácita para pedidos de
ressarcimento.
Sem razão à Recorrente.
Mérito
No julgamento do mérito esta Turma Colegiada entendeu por maioria de votos em
converter o julgamento em diligência, apesar de minha posição no sentido de negar provimento
ao Recurso Voluntário, que restou vencida, de forma que abstenho-me de tratar o mérito deste
contencioso.
Conclusão
Desta forma, esta Turma de Julgamento decidiu por maioria de votos em converter
o julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

VOTO VENCEDOR
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, redatora designada.
Com a devida vênia ao posicionamento adotado no voto apresentado pelo ilustre
Conselheiro Relator, no sentido de negar provimento ao recurso, entendo ser pertinente a
conversão do julgamento em diligência, pelos motivos que passo a expor.
Como bem explicitado pelo Conselheiro Relator, o pedido de restituição foi
indeferido em razão da Recorrente não ter atendido às intimações fiscais lhe encaminhadas em
2014.
A Recorrente alega que, nos anos de 2011 e 2012, a Receita Federal do Brasil já
tinha a intimado para apresentar uma relação de documentos para aferir a regularidade dos
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.509 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903693/2014-69
7
créditos pleiteados no PER em análise, sendo que tais intimações foram prontamente atendidas
pela Recorrente. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa.
Oportuno reproduzir o Despacho Decisório eletrônico – e-fls.5 e 6:

Observa-se que na página do detalhamento do crédito, são indicados dois
documentos para download, os quais não constam dos autos, cerceando, a meu ver, o direito de
defesa da Recorrente.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.509 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903693/2014-69
8
No Recurso Voluntário, a Recorrente insiste que não houve a análise dos
documentos já apresentados e esclarece que está colacionando “novamente toda a
documentação capaz de comprovar o direito creditório pleiteado (Docs_comprobatórios), a qual
inclui todas as DACONS do período e recibo de transmissão dos arquivos descritos no respectivo
documento, necessários a comprovação do direito creditório.”
Ainda no Recurso Voluntário, a Recorrente requer subsidiariamente “a conversão
do feito em diligência para que a Autoridade Fiscal competente verifique na própria base de dados
da Receita Federal do Brasil as declarações retificadoras entregues, bem como os arquivos
magnéticos tempestivamente transmitidos, tudo em cumprimento à intimação da Autoridade
Fiscal.”
Em caso similar, da própria Recorrente, o CARF decidiu pela conversão do
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem se manifeste sobre os
documentos comprobatórios entregues, conforme constam dos comprovantes de
recibo de transmissão de arquivos digitais, sobre as DACON retificadoras e demais
documentos constantes do recurso voluntário, bem como sobre o direito
creditório pleiteado pela recorrente, elaborando relatório definitivo sobre os
créditos, devendo cotejar todos os documentos apresentados por ela e, se
entender necessário, solicitar novos em prazo não inferior a 30 (trinta) dias. Após,
intime-se a recorrente para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o
resultado, com posterior retorno a este Conselho para julgamento. (documento
assinado digitalmente)
(Recorrente
Geac
Construções
e
Incorporações
Ltda.,
Processo
no
10166.903684/2014-78; Acórdão no 3301-001.884; unanimidade; Relator
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior; sessão de 21/03/2024)
É certo que o princípio da verdade material não é um valor absoluto a ser aplicado
em qualquer litígio administrativo instaurado, havendo que se analisar casuisticamente a matéria
desfraldada nos autos do processo. Contudo, no presente caso, entendo pela aplicação do
reportado princípio, de todo aplicável à espécie em julgamento.
Nesse contexto, e considerando que a verdade material deve ser buscada no
processo administrativo fiscal, assim entendida como a busca efetiva da realidade dos fatos,
reputo necessária a conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à Unidade de
Origem, para que esta se manifeste sobre os documentos comprobatórios entregues, conforme
constam dos comprovantes de recibo de transmissão de arquivos digitais, sobre os DACON
retificadores e demais documentos constantes do Recurso Voluntário, bem como sobre o direito
creditório pleiteado pela Recorrente, elaborando relatório conclusivo sobre os créditos, devendo
cotejar todos os documentos apresentados por ela e, se entender necessário, solicitar novos
documentos, em prazo razoável.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.509 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903693/2014-69
9
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 208
DF CARF MF
Original